Tribunal: STF
Processo: HC 259654
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo é apontado como autoridade coatora.



    2. A parte impetrante afirma que o habeas corpus “visa fazer cessar flagrante e contínuo constrangimento ilegal a que estão submetidos todos os sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto e foram transferidos para Penitenciária de Taiúva/SP”. Alega que, “[e]mbora a referida unidade prisional seja destinada, em tese, ao cumprimento de pena em regime semiaberto, a realidade fática é que os pacientes estão submetidos a condições prisionais próprias do regime fechado ou até mesmo piores, desvirtuando por completo a finalidade e a progressão da pena”.



    3. Nesse contexto, a defesa requer a concessão da ordem a fim de que sejam determinadas “todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento da pena em regime semiaberto em condições dignas e humanizadas, ou a remoção dos pacientes para local adequado e a fiscalização contínua das condições da unidade”. De forma subsidiária, pleiteia “a concessão da prisão domiciliar aos pacientes”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    6. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    7. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado ao Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, não há como deixar de reconhecer a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido.



    8. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente